Tribunal: TCU
Processo: 045.685/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Valteir Quirino dos Santos, ex-prefeito de Indiavaí/MT, contra decisão que o condenou em débito e lhe imputou multa em decorrência da inexecução parcial de termo de compromisso cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário nesse município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto por Valteir Quirino dos Santos, ex-prefeito de Indiavaí/MT, contra o Acórdão 5923/2023-TCU-Primeira Câmara , que o condenou em débito e lhe imputou multa em decorrência da inexecução parcial do Termo de Compromisso TC/PAC 1019/2009, cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário nesse município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1, 16, inciso II, 18, 23, 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento e tornar insubsistente o Acórdão 5923/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Valteir Quirino dos Santos, dando-lhe quitação; 9.3. alertar a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para a necessidade de que os processos de tomada de contas especial sejam instruídos com todos os elementos necessários ao seu exame, em particular todas as correspondências emitidas pela convenente e todos os relatórios de visita in loco ; 9.4. encaminhar o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) para que avalie a possibilidade, em face da Resolução-TCU 344/2022 e demais normativos aplicáveis, de dar prosseguimento à presente tomada de contas especial contra o ex-gestor José de Souza; 9.5. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários do acórdão recorrido.